Tribunal: TJSP
Processo: 1506310-67.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 – Inconformismo municipal em face do acolhimento da objeção, com a extinção da demanda executiva – Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda do bem tributado, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 – Inconformismo municipal em face do acolhimento da objeção, com a extinção da demanda executiva – Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda do bem tributado, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Exceção rejeitada – Prosseguimento da ação executiva quanto a ela – Decisão reformada – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506310-67.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada JESSICA DAIANE MASCELLONI
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114 -Voto no 8825
2
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114.
Apelante: Municipalidade de Campinas.
Apelados: Edgard Gouvea Fredericci e outro.
Comarca: Campinas.
Juíza de origem: Fernanda Silva Gonçalves.
VOTO No 8825
Apelação Cível Execução Fiscal Exceção de Pré-Executividade
IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 Inconformismo municipal
em face do acolhimento da objeção, com a extinção da demanda
executiva
Promitente-vendedora considerada contribuinte
responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e
venda do bem tributado, conforme jurisprudência do E. STJ e
legislação sobre o tema Exceção rejeitada Prosseguimento da
ação executiva quanto a ela Decisão reformada Recurso da
Municipalidade provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campinas, em face da r. sentença de fls. 87/89 que, nos autos da
Execução Fiscal por ela movida contra Edgard Gouvea Fredericci e outro, acolheu a
Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, extinguindo a ação
executiva, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, pelo reconhecimento da
ilegitimidade passiva dos executados originários, condenando, ainda, a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00.
Alega, a Municipalidade apelante, em síntese, que
os contribuintes têm a obrigação legal de manter atualizados os cadastros de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114 -Voto no 8825
3
imóveis. Nesse sentido, afirma que a parte executada não apresentou nenhum
documento que comprovasse que deixou de ser proprietária do imóvel. Defende,
ainda, a solidariedade passiva. Busca o provimento do recurso, com o
prosseguimento da demanda.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 105/108).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Campinas propôs Execução Fiscal em face de Edgard Gouvea Fredericci e outro,
visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 e 2017, consoante Certidão de
Dívida Ativa de fls. 03/04.
Citada, a coexecutada, Jéssica Daiane Mascelloni
Ferreira, opôs Exceção de Pré-Executividade (fls. 23/31), alegando não ser a
proprietária do bem desde março de 2011, quando alienou o imóvel ao Sr. Benedito
Jair Simões, o qual veio a falecer posteriormente. Porém, a escritura de venda e
compra não foi levada a registro, por inércia do adquirente e seus herdeiros,
constando, ainda, no Registro de Imóveis o nome da executada na matrícula do
imóvel, embora a alienação tenha ocorrido há 08 (oito) anos.
Após manifestação municipal contrária à tese da
excipiente, sobreveio a r. sentença de fls. 87/89, na qual a MM. Magistrada a quo
declarou extinta a ação executiva, sem resolução do mérito, em razão da
ilegitimidade passiva dos executados originários, condenando a Municipalidade nas
verbas da sucumbência, decisum objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114 -Voto no 8825
4

Conquanto os apelados tenham compromissado à
venda o imóvel, objeto das exações, com Sr. Benedito Jair Simões (fls. 39/42), não
há comprovação de que houve o registro da efetiva alienação ou da transferência da
propriedade, tanto que inexiste tal avença na cópia da matrícula do bem, juntada
pela própria excipiente a fls. 36/38.
Ora, o art. 34 do Código Tributário Nacional
atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio
útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao Município
optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis) e o efetivo
possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme se extrai de
sobredito artigo, ambos são solidariamente responsáveis pelo respectivo
recolhimento.
Como já decidido, em precedente análogo, no E.
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA-E-VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO E
POSSUIDOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU 'é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título'.
Assim, a existência de possuidor apto a ser
considerado contribuinte do IPTU não implica a
exclusão automática, do polo passivo da obrigação
tributária, do titular do domínio (assim entendido
aquele que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis). Precedentes: REsp no 475.078/SP, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 27/09/2004;
REsp no 596.757/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 19/12/2006; REsp no 850.000/SP,
Rel. MIN. ELIANA CALMON, DJe de 25/09/2008;
AgRg no REsp no 1.022.614/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe de 17/04/2008.
II - Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1070754 PR 2008/0146607-8,
Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114 -Voto no 8825
5
Julgamento: 21/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/11/2008) - (g.n.).
Igualmente oportuno o pronunciamento da Ministra
Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP, julgado em 21/08/2008:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis, em demandas relativas à cobrança
do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador municipal,
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Fato é que o Fisco não está obrigado a investigar,
junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não formalmente
registradas, para efetuar os lançamentos e cobrar os créditos tributários de pessoa
que não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do sujeito passivo da
obrigação tributária.
O
artigo
1.245
do
Código
Civil
dispõe
expressamente que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, se o contrato celebrado entre particulares
não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114 -Voto no 8825
6
debatida (artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil), conclui-se que ele não
vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não está obrigada a
respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROMITENTE
VENDEDOR.
ART.
34
DO
CTN.
RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08, como representativo da
controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da alienação no
Cartório de Registro de Imóveis competente, de forma
que o promitente vendedor, proprietário do bem,
também é legitimado para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da
causa, na forma do art. 557, § 2o, do CPC." (AgRg no
REsp 1125171/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2009/0130007-2 - Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) -
(g.n.).
Posto isso, pode a ação executiva prosseguir contra
quem figurar como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim, sujeito
passivo ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN.
De rigor, pois, a reforma da r. sentença recorrida, a
fim de que a objeção oposta seja rejeitada, prosseguindo regularmente, em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506310-67.2018.8.26.0114 -Voto no 8825
7
apelada, o executivo fiscal, tal como inicialmente proposto e almejado pela
Municipalidade apelante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora